Tribunal: TJES
Processo: 0008832-83.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008832-83.2006.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLUBE DOS MEDICOS
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido de que caberá,
embora cancelada a CDA,
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o devedor, citado, apresenta embargos à execução
fiscal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008832-83.2006.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CLUBE DOS MÉDICOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por CLUBE DOS MÉDICOS, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora Apelante, pertinentemente à “execução fiscal” nº 011.040.050.111.

Pela sentença de fls. 82, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 101/102, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu os embargos opostos em razão do cancelamento da CDA, fixando, ao final, honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do Apelado.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 103/110, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que não cabe a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais à vista do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 6.830/1980.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 113/114, requerendo seja desprovido o recurso interposto.

Pois bem.

Após efetivada a citação do Apelado nos autos da ação de “execução fiscal” nº 011.040.050.111 e a apresentação dos presentes “embargos à execução”, requereu o Apelante a extinção do feito executivo em razão do cancelamento da CDA.

O art. 26, da Lei Federal nº 6.830/1980, dispõe nos seguintes termos:

"Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido de que caberá a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o devedor, citado, apresenta embargos à execução, como no caso.

Veja-se:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. No que se refere à alegação de infringência à Súmula, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF.

3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.134.984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 6/3/2018.)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ 1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017.)

Por fim, ainda que o Apelante afirme que a CDA apenas fora cancelada por força de isenção concedida em razão de requerimento posterior formulado pelo devedor, deve-se considerar que a petição inicial dos presentes embargos à execução abrange outras matérias, a exemplo da prescrição, razão pela qual entendo que a r. sentença não merece ser alterada neste particular.

Destarte, deve ser mantida a fixação de honorários advocatícios estabelecida na r. sentença, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual (valor da causa) é indicado como sendo de R$ 11.793,71 (onze mil, setecentos e noventa e três mil e setenta e um centavos).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 18/04/2023

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.